Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR ELEVADO. TEMA 1.076, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese em que o tema não foi debatido nas razões do recurso de apelação. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), não é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.